Tribunal: TJMT
Processo: 0002886-53.2006.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002886-53.2006.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DJALMA GALVAO VASCONCELLOS (RECORRENTE), MARDSON COSTA SANTOS - CPF: 050.933.855-06 (ADVOGADO), MARIVALDO FAGUNDES VASCONCELOS - CPF: 129.491.038-80 (ADVOGADO), OTACILIO JOSE DOS SANTOS (ASSISTENTE), CLEITON BEZERRA DA SILVA (ASSISTENTE), LUIZIO SILVA NUNES (ASSISTENTE), JOSENILSON MIRANDA DA SILVA (ASSISTENTE), NEUZA MARIA ARRUDA (ASSISTENTE), REIINALDO CORREA VASCONCELLOS (ASSISTENTE), DAVID AVELINO DA COSTA JÚNIOR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Decisão de pronúncia. Homicídio simples. Legítima defesa reconhecida. Recurso provido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio, visando a absolvição sumária pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

II. Questão em discussão

Existência de elementos suficientes para afastar a decisão de pronúncia, com o reconhecimento da legítima defesa e consequente absolvição sumária do recorrente, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ possui entendimento de que a legítima defesa restou caracterizada, uma vez que o recorrente para preservar sua vida, diante de injusta agressão iminente, utilizou-se, moderamente, dos meios necessários para afastá-la, o que, culminou na morte da vítima.

2.
A necessidade da defesa não está vinculada à proporcionalidade entre o dano causado e o impedido. Assim, pois, quem somente pode escapar de uma surra apunhalando o agressor, exerce a defesa necessária e está justificado pela legítima defesa ainda que a lesão do bem jurídico causado pelo homicídio seja muito mais grave do que a que teria sido produzida pela surra.

3.
Nos procedimentos de competência do Tribunal Popular, ainda na fase de pronúncia, a absolvição do réu baseada no reconhecimento da legítima defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para absolver sumariamente o recorrente, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

Tese de julgamento
:

Configura legítima defesa a conduta de quem, diante de agressão atual e injusta, inclusive com uso de arma branca, realiza disparo de arma de fogo visando repelir a injusta agressão.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, caput; CPP, arts. 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp: 1791365 MS 2020/0307246-6, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 7..6.2021; TJMT, RSE no 0001064-48.2013.8.11.0021 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal, 13.9.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0002886-53.2006.8.11.0042 - COMARCA DE
CUIABÁ

RECORRENTE(S):

DJALMA GALVAO VASCONCELLOS

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por DJALMA GALVAO VASCONCELLOS contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJe no 0002886-53.2006.8.11.0042), que o pronunciou por homicídio – art. 121,
caput
, do CP – (ID 287107449).

O recorrente sustenta que: 1) os indícios de autoria seriam insuficientes para a pronúncia; 2) teria agido em legítima defesa; 3) não teve intenção de matar.

Pede o provimento para ser absolvido ou despronunciado (ID 287107456).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 287107458).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 287107459).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:

1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSENTES PROVAS, INDENES DE DÚVIDAS, QUE O RECORRENTE PERPETROU O DELITO EM SUPOSTA LEGÍTIMA DEFESA, JÁ QUE OS INDÍCIOS PROBATÓRIOS APONTAM QUE A PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DE DJALMA, QUE, AO FIM DE UMA BRIGA GENERALIZADA NO BAR, PERSEGUIU A VÍTIMA E EFETUOU UM DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA ELA, MESMO APÓS ESTAR CAÍDA AO SOLO – FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 288860892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 08 de outubro de 2005, por volta das 15h3Omin, em frente a "Lanchonete Kiosque", Bairro Dr. Fábio, Rua Rondonópolis, casa 13, nesta capital, o denunciado DJALMA, fazendo uso de uma arma de fogo (não apreendida), desferiu um tiro que atingiu a vítima David Avelino da Costa Júnior na região escapular esquerda, conforme laudo pericial de fls. 31/41, que foi a causa eficiente de sua morte. Conforme apurado nos autos, na data dos fatos, a vítima, CLEITON e LUIZIO chegaram na lanchonete de propriedade do denunciado, solicitaram 03 (três) cervejas e pagaram com uma nota no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), pois a intenção era trocar o dinheiro.

No estabelecimento foram atendidos e servidos. Enquanto estavam na lanchonete JOSENILSON, vulgo "índio" ou "Nilson", chegou, se dirigiu até a mesa onde os três se encontravam, e começou a tomar cerveja no copo deles.

Nesse momento, a Sra. Neuza Maria de Arruda, esposa do denunciado, ofereceu um copo para JOSENILSON, pois havia percebido que a vítima e seus amigos não estavam gostando de sua atitude. Porém, após receber o copo a JOSENILSON começou a xingar a Sra. Neuza.

Nessa hora o denunciado interferiu, e disse a JOSENILSON que, se ele não estivesse satisfeito com o atendimento do bar, que fosse então para outro lugar. Em resposta JOSENILSON arremessou o copo contra o denunciado, atingindo-lhe de raspão na testa.

Ato contínuo, o denunciado, de posse de um taco de sinuca, partiu para cima de JOSENILSON que correu para fora do bar.

Insta salientar que o denunciado perseguiu JOSENILSON mesmo após ele ter deixado a lanchonete, o que causou revolta por parte dos amigos do JOSENILSON que estavam presente no local; e se iniciou uma confusão.

Nesse momento, o denunciado avistou a vítima e seu sobrinho numa contenda, tendo a vítima uma faca nas mãos, instante em que sacou a arma que estava em sua cintura, e efetuou um disparo, mas não percutiu nenhum tiro. Em seguida, efetuou mais um disparo que acertou a vítima. Temendo uma reação por parte dos amigos da vítima, se evadiu do local.

A vítima foi socorrida por uma viatura da Polícia Militar, e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, mas, em decorrência da gravidade das lesões, veio a falecer no dia 11/10/2005, consoante certidão de óbito às fls. 20.

De acordo com o laudo de necropsia (fls. 31/41), a causa da morte foi uma Lesão da artéria carótida comum direita, produzido por instrumento perfurocontundente.

Diante do exposto, o denunciado DJALMA GALVÃO VASCONCELLOS se encontra como incurso na prática do delito tipificado no artigo 121 "caput" Código Penal,
[...]”
(Márcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça - ID 287107374).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] A materialidade delitiva restou consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Laudo de Necrópsia, e depoimentos extrajudiciais coletados na fase investigatória.

No tocante aos indícios de autoria, passa-se a análise do que produzido em Juízo, como pressuposto à admissibilidade da acusação.

Da narrativa constante na denúncia, ressai que o acusado Djalma Galvão Vasconcelos, à época dos fatos, seria proprietário de um bar/lanchonete, em cujo local se encontravam a vítima e seus amigos. Na ocasião, reuniam-se para beber e jogar sinuca, todavia, em dado momento, começou um entrevero, no qual culminou em um disparo de arma de fogo na vítima, causando-lhe os ferimentos que foram a causa suficiente de sua morte. [...]

Requer a defesa a absolvição sumária do acusado, consubstanciada na legitima defesa própria e de terceiros, ou subsidiariamente, a desclassificação delitiva para o crime de homicídio culposo.

Em cotejo ao arcabouço probatório coligido aos autos no judicium accusationis restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a pronúncia do acusado ao Tribunal do Júri, quais sejam, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.

Isso porque, em que pese o acusado argumentar que agiu em legítima defesa e, neste ponto, afirmando ter sido o autor do disparo que atingiu a vítima, não se pode olvidar da informação prestada por testemunha que narram outra versão dos fatos. [...]

Como se sabe, a absolvição sumária só pode ser reconhecida quando houver provas incontestáveis de sua ocorrência, o que não é o caso dos autos, haja vista a narrativa da testemunha citada, ao descrever que, após o primeiro disparo efetuado, o qual falhou, o acusado perseguiu a vítima e, quando este caiu, efetuou um disparo contra esta, afasta nesse momento processual o reconhecimento da legitima defesa. [...]

Vale ressaltar que, como juízo de admissibilidade, não é necessário à Pronúncia que exista a certeza que se exige para a condenação.

É o que basta para a pronúncia, nos termos do Art. 413, caput, do Código de Processo Penal, devendo o soberano Tribunal do Júri, após análise das provas em plenário, decidir quanto à questio iuris a ser sustentada pela defesa.

Ex positis, PRONUNCIO o acusado DJALMA GALVÃO VASCONCELOS, nascido aos 28/03/1947, filho de José Pereira de Vasconcelos e Rita Suldário Galvão, inscrito no CPF/MF 660.202.808-10, residente e domiciliado à Rua Canadá, n. 446, Matinhos/PR, CEP 83260-000, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções previstas no artigo 121, caput, do Código Penal. [...]”
(Hugo José Freitas da Silva, Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – ID 287107449)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo Pericial de Necropsia no 01-01-000730-01/2005 (ID 287106478 – fls. 36/45
) e Certidão de óbito (287106478 – fls.25), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Otacilio Jose dos Santos, testemunha (ID 287106478 – fls. 23/34), Cleiton Bezerra da Silva, testemunha (ID 287106478 – fls. 26/27), Luizio Silva Nunes, testemunha (ID 287106478 – fls. 28/29), Josenilson Miranda da Silva, testemunha (ID 287106478 – fls. 30/32), Delcina Avelina da Costa, testemunha (ID 287106478 – fls. 33/34),
Neuza Maria de Arruda, testemunha (ID
287106478 – fls. 66/68), Relnaldo Correa Vasconcelo, testemunha (ID 287106478 – fls. 69/70) e DJALMA GALVAO VASCONCELLOS, recorrente (ID 287106478 – fls. 62/64).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas
Otacilio Jose dos Santos, Cleiton Bezerra da Silva,
Neuza Maria de Arruda, bem como interrogado o recorrente
DJALMA GALVAO VASCONCELLOS (Relatório Mídias – ID 287107423 e 287107439).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 8.10.2005, por volta das 15h30min, DJALMA GALVAO VASCONCELLOS [recorrente] estava trabalhando em seu estabelecimento "Lanchonete Kiosque", situado à rua Rondonópolis, no 13, bairro Dr. Fábio, Cuiabá, quando David Avelino da Costa Júnior [vítima], Cleiton Bezerra da Silva e
Josenilson Miranda da Silva

chegaram ao local e “
xingaram
”
Neuza Maria de Arruda [esposa do recorrente à época dos fatos], iniciando-se desentendimento entre o recorrente e as pessoas que
proferiram as ofensas a sua esposa
, ou seja,
David Avelino da Costa Júnior (vítima), Cleiton Bezerra da Silva e
Josenilson Miranda da Silva. Dessa contenda,
DJALMA GALVAO VASCONCELLOS
foi atingido com diversos socos e chutes, que causaram a
s lesões descritas no Laudo Pericial no 01-02-005028-01/2005,
subscrito pelos médicos legistas [Dionísio José Bochese Andreoni, CRM-MT no 1520 e Jorge Barbosa Caramuru, CRM-MT no 1038], no qual se concluiu que o recorrente sofreu “
lesões corporais causados por ação contundente
”, nas regiões frontal, auricular direita, face anterior do joelho direito e cotovelo direito (ID 287106478 –fls. 54/59).

Em reação,
o recorrente efetuou um disparo de arma de fogo [não apreendida]
contra a vítima na região do pescoço, causando morte por lesão da artéria carótida comum direita, consoante laudo de necropsia
(ID 287106478 – fls. 36/45).

Frise-se que, em Juízo, o recorrente admitiu ter efetuado disparo, oportunidade na qual afirmou ter agido para se defender da vítima, que, juntamente com outras pessoas, teriam lhe agredido com “
socos, chutes e golpes de faca
” (Relatório Mídias – ID 287107439).

Essa versão [legítima defesa] encontra suporte na declaração de
Neuza Maria de Arruda [testemunha presencial e esposa do recorrente
à época
]
, a qual revelou que David Avelino da Costa Júnior [vítima],
Cleiton Bezerra da Silva e
Josenilson Miranda da Silva
começaram
“
a bater no Djalma e ele pedindo por socorro. Pedi para uma pessoa ajudar, mas essa pessoa também bateu nele. O Djalma ficou bastante machucado por causa das agressões
”
(Relatório Mídias – ID 287107423). Está também corroborada pelo depoimento de Josenilson Miranda da Silva, na Delegacia de Polícia, no sentido de que, juntamente com
Cleiton Bezerra da Silva e David Avelino da Costa Júnior,

agrediram o recorrente após o início do desentendimento, porque estava embriagado (ID 287106478 – fls. 30/32).

Não bastasse,
Cleiton Bezerra da Silva, um dos agressores do recorrente, afirmou que a discussão inicial, entre a vítima e o recorrente, culminou no disparo de arma de fogo
(ID 287106478 – fls. 26/27).

Atente-se que

o recorrente, com 58 (cinquenta e oito) anos à época dos fatos [8.10.2005], em seu local de trabalho, efetuou um único disparo contra o ofendido, a demonstrar que usou o meio necessário e disponível na ocasião para repelir a injusta agressão atual, sem qualquer excesso.

O c. STJ possui entendimento de que, “
no caso em apreço, a legítima defesa restou caracterizada, uma vez que o recorrente para preservar sua vida, diante de injusta agressão iminente, utilizou-se, moderamente, dos meios necessários para afastá-la, o que, culminou na morte da vítima
” (AgRg no AREsp: 1791365 MS 2020/0307246-6, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 7..6.2021).

Sobre a proporcionalidade, Roxin Claus leciona que:

“[...] a necessidade da defesa não está vinculada à proporcionalidade entre o dano causado e o impedido. Assim, pois, quem somente pode escapar de uma surra apunhalando o agressor, exerce a defesa necessária e está justificado pela legítima defesa ainda que a lesão do bem jurídico causado pelo homicídio seja muito mais grave do que a que teria sido produzida pela surra”
(NUCCI, Guilherme de Souza: Manual de direito penal. 12. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 255).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Nos procedimentos de competência do Tribunal Popular, ainda na fase de pronúncia, a absolvição do réu baseada no reconhecimento da legítima defesa (CPP, art. 415, IV) é possível diante da prova da existência de injusta agressão por parte das vítimas.”
(RSE no 0001064-48.2013.8.11.0021
– Rel. Des. Orlando de Almeida Perri -
Primeira Câmara Criminal, 13.9.2018)

Portanto, reconhece-se que o recorrente agiu em legítima defesa, tendo repelido injusta agressão atual contra si, a ensejar a sua absolvição sumária (CPP, art. 415, IV).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver sumariamente o recorrente, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025